Tribunal: TJMT
Processo: 1011598-77.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011598-77.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA - CPF: 071.815.541-66 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

APELANTE(S):

ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E

DANOS MORAIS

– IMPROCEDENCIA - “GOLPE DO SMS” – PACTUAÇÃO FRAUDULENTA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) - TRANSFERÊNCIAS -

PAGAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO - COMPRAS EM CASA DE BEBIDAS – RECONHECIDA A EXCLUDENTE DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO UTILIZADO POR ESTELIONATÁRIOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE ALTA MONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO DESCONHECIDO – OPERAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA - MAIS DE SEIS VEZES O VALOR DOS PROVENTOS DO AUTOR RECEBIDOS NA MESMA CONTA – TEMA 466 DO STJ – PRETENDIDA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESACOLHIMENTO – VALORES DEBITADOS DA CONTA QUE SÃO INFERIORES À IMPORTÂNCIA CREDITADA EM FUNÇÃO DO CONTRATO FRAUDULENTO -

DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VULNERAÇÃO DA SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS AUTOR E NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários, deve ser julgado procedente o pedido de declaração da exigibilidade do empréstimo virtual (CDC automático) cujo crédito foi destinado pelos criminosos, na mesma data, à prática de transações claramente atípicas –
com transferências para empresa sediada em Santos-SP, pagamentos de quatro multas de trânsito que não trazem o apelante como contribuinte, além de PIX para empresa de venda de bebidas e uma transferência eletrônica para pessoa desconhecida
– cujo somatório suplanta mais de duas vezes os rendimentos líquidos do consumidor, recebidos na mesma conta.

Afinal, segundo orientação do
Tema 466 do STJ
,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Se o somatório dos valores debitados da conta bancária do autor – através das compras, pagamentos e transferências fraudulentamente realizadas – é inferior ao valor creditado na mesma conta em função do empréstimo pessoal fraudulento, não há se falar em repetição de indébito, sobretudo de maneira dobrada.

Por outro lado, se além da abordagem dos estelionatários demonstrarem a vulnerabilidade dos dados bancários do cliente, ao ser comunicada da fraude a instituição financeira ré não tomou todas as medidas para a recuperação dos valores que saíram da conta bancária do consumidor correntista, o qual só não ficou privado de parte de seus rendimentos porque ajuizou rapidamente a demanda, resta evidenciada a ocorrência do dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRO DE JESUS BARBOSA
contra a sentença proferida na
Ação de Inexistência de débito c/c Devolução de valores pagos, Danos morais e Tutela antecipada
n. 1011598-77.2023.8.11.0055 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que conforme comprovado nos autos, a transação bancária fraudulenta de transferência na modalidade PIX, da qual o autor foi vítima, se deu da instituição bancária com a qual mantinha legítima relação contratual.

Alega que a responsabilidade entre os fornecedores, assim considerados aqueles que antecedem o destinatário final em uma relação de consumo é solidária, nos termos do art.7º, parágrafo único, e art.25, § 1º, ambos do CDC, ficando a referida instituição responsável diretamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Registra que assim que tomou conhecimento de que havia sido vítima de golpe, tomou as medidas cabíveis, tendo, nesse sentido, contatado o banco para a impugnação da operação, bem como para requerer o seu cancelamento, apresentando Boletim de Ocorrência.

Afirma que cabia ao banco réu averiguar em seus canais de segurança se de fato o empréstimo impugnado foi realmente solicitado e assinado pelo titular da conta, o que não ocorreu, já que mencionada instituição sequer apresentou o contrato escrito, como requerido, para a verificação da assinatura do autor recorrente, o qual, depois de ter recebido um SMS e uma ligação do número do banco, apenas cumpriu as orientações que lhe foram dadas pelo interlocutor.

Argumenta que, no caso, além de ter pecado ao não garantir a segurança de seu cliente no momento da operação face à ausência de conferência criteriosa para se evitar a prática de fraude, a instituição financeira ré também falhou no momento posterior ao golpe, vez que não deu ao autor o suporte esperado para a resolução o problema mediante o efetivo bloqueio dos valores do golpe com maior celeridade, a fim de que pudesse ser estornado à vítima.

Pontua que não é possível cogitar de suposta culpa exclusiva da vítima como forma de afastar a responsabilidade quando não há da parte do banco a prática de métodos de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações.

Invoca a norma do art.14 do CDC, assim como a orientação das Súmulas 297 e 479, ambas do STJ, para suscitar a o banco apelado responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assevera que, mais do que um transtorno, os descontos mensais decorrentes dos empréstimos fraudulentos, alteraram todo o orçamento financeiro do autor, causando-lhe grande desconforto e horas de desassossego, visto que eram deduzidos mensalmente de seu salário valores de que não podia dispor, situação que lhe causou danos de ordem moral que precisam ser indenizados.

No mais, aduz que em razão do fatos narrados na inicial não terem sido impugnados pelo banco réu, devem ser presumidos como verdadeiros, na forma do art.341 do CPC/15, pelo que lhe devem ser restituídos de forma dobrada os valores que lhe foram descontados, ou, subsidiariamente, para que sejam devolvidos de forma simples.

Contrarrazões no ID. n. 230836830, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos de origem, o apelante ajuizou a ação originária alegando ter sido foi vítima de um golpe aplicado via SMS, na qual verificou que sua conta havia sido invadida por terceiros e, através delas, foram realizados alguns PIX’s que não foram autorizados.

Segundo a inicial, ao retirar um extrato de sua conta no mês de maio de 2023, descobriu que os falsários haviam realizado um empréstimo em sua conta no valor de R$6.000,00 e outro de R$83,24 sob um Contrato de nº 101.251.000.190.564, a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais de R$350,12.

Além disso, os criminosos teriam efetuado diversas transferências em favor de uma pessoa de nome
Renan de Carvalho Sales
, nos valores de R$1.000,00, R$400,00, R$356,18, R$356,18, R$140,95, R$132,65, R$2.000,00, totalizando o valor integral de
R$4.985,96
.

Consta, de igual modo, antes do manejo da presente demanda, que o apelante já havia ajuizado a
Ação de Indenização de Danos Materiais c/c Danos Morais
n. 1011485-26.2023.8.11.0055 em desfavor de
RENAN DE CARVALHO SALES
, beneficiário de algumas das transações fraudulentas e titular da pessoa jurídica de nome fantasia
ADEGA DO RENAN 013
, beneficiário de outras.

Também de acordo com a exordial, o apelante teria, então, comunicado o banco réu de tais acontecimentos e solicitado cancelamento de todos os empréstimos realizados sem a sua devida autorização, bem como o bloqueio na referida conta receptora dos PIX’s, sem que a instituição financeira, ora apelada, tomasse qualquer providência nesse sentido.

Com tais argumentos, ajuizou a
actio
originária, pugnando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas dos dois empréstimos fraudulentamente realizados em sua conta bancária, bem como para que seu nome não fosse negativado em função de tais operações.

Protocolizada a inicial, o feito foi inicialmente distribuído para o juízo da 5ª Vara Cível da Comarca local, reconheceu a conexão desta ação com a aludida Ação n. 1011485-26.2023.8.11.0055, distribuída anteriormente, e em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível local, para o qual determinou que fossem os presentes autos encaminhados.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência
para o fim de (i)
determinar a suspensão provisória da exigibilidade do débito objeto destes autos
, (ii) vedar a inclusão do nome do autor apelante nos órgãos de proteção de crédito, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00, bem como (iii) vedar cobranças referentes a este empréstimo, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 por cada cobrança realizada.

Contra tal decisão o banco apelado interpôs o Agravo de Instrumento n. 1025120-45.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido por esta Câmara.

Após a oferta de contestação e respectiva impugnação, o juízo proferiu despacho determinando que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir, sendo que ambos os litigantes afirmaram não ter mais nenhuma prova a ser produzida.

Na sequência, o juízo de origem proferiu a sentença de improcedência.

Pois bem.

Com efeito, pelo que consta dos autos de origem, o autor apelante teria caído no chamado “golpe do SMS” através do qual falsários fizerem ou o levaram a fazer empréstimos vinculados a sua conta bancária digital, o que lhe rendeu prejuízos.

Com efeito, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 466 do STJ
, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse viés, não se pode de fato negar que, na linha do §3º do art.14 do CDC, há hipóteses em que essa responsabilidade objetiva será excluída.

Porém, na hipótese do inciso II do mencionado dispositivo, o banco fornecedor somente se eximirá dessa responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima no caso de o evento danoso ter se dado por culpa “
exclusiva
” dessa.

Se, de algum modo, a instituição financeira não tomou todas as cautelas a seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão dessa excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

Ora, no caso, ao abordar o autor via SMS, através de um número arredondado, típico daqueles utilizados por grandes empresas (25500), os falsários sabiam que este era titular de um cartão de crédito da bandeira LIVELO, atrelado a uma conta sua junto ao banco réu.

Na referida mensagem, havia um ícone, que remetia diretamente a uma conversa via
WhatsApp
, cujo perfil do interlocutor continha na imagem do perfil o logotipo do banco requerido,

com um
link
que na parte definal do endereço eletrônico, na parte que antecede a barra (/), trazia expressão “
bb.com.br
” (grifo amarela e sublinhado branco). Vejamos:

No entanto, somente depois das 18h00 (6h17 da tarde como se pode depreender da marcação do horário no aplicativo de mensagem) do dia 05/05/2023, já bastante tempo depois do encerramento do expediente bancário é que o autor apelante foi se dar conta de que havia caído em um golpe que chamam de
phishing
(grifo amarelo e sublinhado branco):

Importante ainda frisar na já se revela bastante estranho que banco requerido tenha concedido ao autor - um cliente jovem, com pouco tempo de relacionamento – um crédito de mais de R$6.000,00, que corresponde a mais que o dobro de seus proventos recebidos na mesma conta bancária que, consoante documento de ID. n. 230836816 - Pág. 78, correspondia à época, a R$2.648,45.

Todavia, mais estranho ainda é que, no mesmo dia (05/05/2023), o valor creditado na conta do autor foi sendo gasto de forma aleatória em 8 (oito) operações sucessivas nos valores de R$1.000,00, R$400,00, R$356,18, R$356,18, R$140,95, R$132,65, R$2.000,00, totalizando o valor integral de
R$4.985,96
, com transferências para empresa sediada em Santos-SP, pagamentos de quatro multas de trânsito que não trazem o apelante como contribuinte, além de PIX para empresa de venda de bebidas e uma transferência eletrônica para pessoa desconhecida. Senão, vejamos o extrato bancário juntado pelo próprio banco réu no ID. n. 230836816 - Pág. 3:

Ora, não raras vezes, para o correntista fazer operações que suplantam muitas vezes os seus vencimentos, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

Pelo que se verifica do caso em tela, tal cautela não foi observada.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento segundo o qual
“à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Sendo assim, no que tange à declaração da nulidade do
Contrato n. 101.251.000.190.564
(CDC AUTOMÁTICO e CDC Renovação) não há dúvida de que a postulação autoral deve ser acolhida.

Da repetição de indébito.

No entanto, não há se falar em repetição de indébito, muito menos de forma dobrada.

Isso porque, por força do contrato desconstituído, foram creditados
R$6.083,24
na conta bancária do autor, ao passo que as transferências e pagamentos efetuados por falsários, somaram, segundo a própria inicial, o importe de
R$4.985,96
.

Nesse viés, ainda que somemos a esses R$4.985,96 os valores das três parcelas do CDC descontadas na conta do autor em 06/07/2023, 04/08/2023 e 06/09/2023, no valor de R$350,12 cada, os valores indevidamente deduzidos remontam ao importe de
R$6.036,32
(=R$4.985,96 + R$350,12 + R$350,12), ou seja,
R$46,92
a menos que o valor creditado na citada conta.

Logo, inexiste qualquer indébito a ser repetido.

Dos danos morais
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o apelo merece acolhimento.

Isso porque, ainda que não tenha havido a negativação do nome do autor, ou mesmo dos valores que efetivamente dispunha em sua conta bancária, já que os valores que dela saíram são inferiores aos que foram nela creditados, os fatos incontroversos dão conta de que, de algum modo, os estelionatários tinham conhecimento de que o autor mantinha uma conta bancária junto à instituição financeira apelada e que tinha um cartão da bandeira LIVELO, a indicar que a segurança de seus dados foi vulnerada, o que por si só extrapola os limites dos meros aborrecimentos.

Ademais, tendo o cliente comunicado a fraude potencial no mesmo dia da ocorrência, incumbia ao banco demonstrar que enviou todos os esforços para a recuperação dos valores pertencentes consumidor autor, e auxiliar na descoberta de como exatamente a fraude se desenvolveu e quem dela se beneficiou.

Sobretudo porque em 05/04/2022 – 1 (um) ano e 1 (um) mês antes do estelionato reclamado nos presentes autos – já teria havido um atentado de fraude envolvendo a conta do autor.

E mais. Consta das anotações internas do banco, com registro às 20:48h do próprio dia 05/05/2023 (sexta-feira), uma recomendação de “Atenção”, no sentido de que uma das transações realizadas naquela data possuía
“características suspeitas de Golpe e Fraude”
, e que,
“ainda que o cliente confirme a transação é importante TER CERTEZA es este não está CAINDO EM GOLPE”
. Senão vejamos (ID. n. 230836816 - Pág. 4):

A despeito desses indícios, nada foi feito pelo banco apelado para que a fraude não fosse ultimada.

Ademais, o banco réu só não deu continuidade à cobrança das parcelas do empréstimo fraudulento porque o autor logrou obter a medida de urgência para a sustação dessa cobrança.

De qualquer maneira, foi necessária a judicialização da demanda para e, mais que isso, o manejo do presente apelo para que seu direito fosse finalmente garantido.

Todo esse transtorno configura o dano moral indenizável, pelo que a pretensão autoral deverá ser atendida também nesse ponto.

Do
quantum
indenizatório
.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o
quantum
arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso,
valor de R$6.000,00 atende satisfatoriamente
aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou menosprezar o abalo moral experimentado pelo autor
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar inválido o
Contrato n. 101.251.000.190.564
(CDC automático e CDC Renovação), devendo o valor creditado na conta do autor em função desse pacto (
R$6.036,32
) ser compensado com os R$4.985,96 que saíram dessa conta através das operações fraudulentas, bem com os valores das parcelas mensais dos aludidos CDC’s; bem como para (ii) condenar o banco demandado a pagar a correntista autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$6.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora legais desde a data do evento danoso (05/05/2023).

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários em 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024